Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PACIENTE COM FIBROMIALGIA. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO NEGADA. LIMITE DE SESSÃO. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. HONORÁRIOS.

1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal da apelante consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a condenação da ré em danos morais. Preliminar rejeitada.

2. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

3. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar tratamento/procedimento essencial ao tratamento da fibromialgia que acomete a autora, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, particularmente sua integridade física e psíquica.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.